Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707300-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MONICA POMPONET DE OLIVEIRA, LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA, WESLEY POMPONET FARIAS APELADO: LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA, WESLEY POMPONET FARIAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Faço nova vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, em virtude da documentação juntada no ID 42754940, a qual noticia a prolação de decisão no Recurso Ordinário em habeas corpus no 170061/DF, que anulou as provas obtidas mediante busca na residência do réu WESLEY POMPONET FARIAS, bem como todas as que delas decorreram, absolvendo os réus pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e revogando as prisões preventivas. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 14:30:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator